Tribunal: CARF
Processo: 13819.902017/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Ribeiro Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902017/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.146 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
KOSTAL ELETROMECÂNICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1999
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRAZO
SUPLEMENTAR
PARA
APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Demonstrado que a contribuinte teve acesso a todas as informações necessárias
para preparar sua manifestação de inconformidade, fica sem fundamento a
alegação de cerceamento de defesa, razão pela qual indeferiu-se o pedido para
concessão de prazo suplementar.
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis e
idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no recurso
voluntário. Uma vez não apresentados esclarecimentos e/ou documentos com
vistas a fundamentar o direito creditório pleiteado, cabe manter integralmente o
que foi decidido no Despacho Decisório mantido pela DRJ.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902017/2011-91
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
preliminar de nulidade e de homologação tácita da compensação e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Cláudio de Andrade Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Letícia Domingues Costa
Braga, Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal em São Paulo - SP que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte em razão da não homologação da compensação
proferida através Despacho Decisório no de rastreamento 930899936, sob o seguinte
fundamento:

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

Conforme informações constantes desta DCOMP (e-fls. 03/07), o saldo negativo
de IRPJ relativo ao ano-calendário de 1999, no importe de R$ 428.594,13, era composto por
antecipações efetuadas a título de: i) Imposto de renda na fonte incidente sobre aplicações
financeiras de renda fixa; ii) Estimativas Compensadas com Saldo de Períodos Anteriores.
Inconformada, a interessada apresenta Manifestação de Inconformidade às fls.
22/29, alegando, em síntese, o que segue:

a) o despacho decisório eletrônico que indeferiu o direito creditório pleiteado
foi emitido de forma bastante sucinta, apresentando apenas quadros
demonstrativos contendo as informações relativas ao preenchimento do
PER/DCOMP, faltando um relatório detalhado das análises efetuadas e
conclusões que motivaram o resultado exarado no respectivo despacho;
b) a falta do acesso a essas informações impede que a manifestante possa
tomar conhecimento a respeito dos critérios e elementos utilizados pelo
ARF e dessa forma possa se defender em relação a cada item que
porventura tenha sido utilizado para análise do crédito;
c) obteve informações junto à DRF, de que por tratar-se de processo
eletrônico, a manifestante não poderia ter vista dos processos
administrativos no 13819.902299/2011-27 e 13819.902017/2011-91,
relacionados com os valores ora cobrados e, assim, deve ser concedida a
devolução do prazo para apresentação da manifestação de inconformidade,
a partir da data em que for possível ter vista dos autos, sob pena de
cerceamento do seu direito à ampla defesa, previsto no artigo 5o, LV, da
Constituição Federal;
d) o IRPJ é tributo sujeito ao lançamento por homologação, isto é, quando a
legislação atribui ao sujeito passivo da obrigação tributária o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa,
devendo obedecer, portanto, à regra contida no artigo 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional;
e) segundo o contido no mencionado diploma legal, a regra para contagem
do prazo decadencial para a Fazenda Nacional constituir o crédito
tributário expira em cinco anos contados da ocorrência do fato gerador do
tributo;
f) assim, considerando que, de acordo com a Lei no 9.430/96, o fato gerador
do IRPJ ocorre em 31 de dezembro de cada ano, e o crédito objeto de
compensação teve origem no período de 01/01/1999 a 31/12/1999 (fato
gerador), em 04 de maio de 2011 já estava esgotado o direito do Fisco
discuti-los, pois em 31 de dezembro de 2004 operou-se o instituto da
decadência.
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

g) o próprio Conselho de Contribuintes reconhece o critério de contagem ora
apontado, entendimento que restou consolidado quando da análise do PA
no 10830.002905/99-08, o qual faz menção expressa à decisão da Câmara
Superior de Recursos Fiscais – recurso no 01-03.348, que pacificou em
definitivo a questão;
h) diante do exposto, requer: i) seja devolvido o prazo para a manifestante
apresentar a presente defesa, após lhe ser concedida vistas dos autos dos
processos
administrativos
no
13819.902299/2011-27
e
13819.902017/2011-91; ii) seja reformado o r. despacho decisório, para
que seja reconhecida a decadência do direito da União Federal/Fazenda
Nacional glosar o direito creditório do exercício 2000, ano-calendário
1999 e, consequentemente, seja reconhecido como certo e verdadeiro o
saldo negativo do IRPJ apresentado na DIPJ do ano-calendário,
homologando-se a compensação realizada.

O Acórdão ora Recorrido (16-87.482 - 16a Turma da DRJ/SPO) recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 1999
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRAZO
SUPLEMENTAR
PARA
APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Demonstrado que a contribuinte teve acesso a todas as informações necessárias
para preparar sua manifestação de inconformidade, fica sem fundamento a
alegação de cerceamento de defesa, razão pela qual indeferiu-se o pedido para
concessão de prazo suplementar.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA.
A fluência do prazo decadencial a contar da data da ocorrência do fato gerador,
nos casos dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, aplica-se apenas
ao direito de o Fisco revisar os valores declarados com a finalidade de exigir
tributo, mas não afeta o procedimento de verificação da existência dos
indébitos tributários a serem restituídos ou compensados, que não está sujeito a
prazo decadencial.
DIREITO CREDITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
Uma vez não apresentados esclarecimentos e/ou documentos com vistas a
fundamentar o direito creditório pleiteado, cabe manter integralmente o que foi
decidido no Despacho Decisório recorrido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

Isto porque, segundo entendimento da Turma, (...) “A requerente não trouxe
nenhuma contestação ao mérito da decisão administrativa que caracterizou a negativa de
reconhecimento do direito creditório proveniente da apuração de saldo negativo de IRPJ.
Compete ao contribuinte o ônus da formação da prova do direito creditório, a fim de demonstrar
a certeza e liquidez do indébito utilizado em compensação, conforme exigido no art. 170, do
CTN”.
A DRJ entendeu ainda que, demonstrado que a contribuinte teve acesso a todas as
informações necessárias para preparar sua manifestação de inconformidade, não se vislumbra, no
caso em apreço, nenhum embaraço ao exercício do seu direito de defesa, razão pela qual
indefere-se o pedido para concessão de prazo suplementar bem como a preliminar de nulidade
arguída.
Outrossim, quanto à alegação de decadência concluiu que “A Administração
Tributária não possui limitações temporais ao exercício do seu poder de aferição quanto à certeza
e liquidez de um direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo. Em se tratando de saldo
negativo de IRPJ, tal verificação pressupõe a análise da base de cálculo do tributo declarado,
bem como da confirmação das deduções, entre as quais incluem-se os valores antecipados e/ou
retidos na fonte.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário às fls.
215 dos autos em que basicamente reitera os argumentos aduzidos em Manifestação de
Inconformidade - alegando em síntese:
a) DO DIREITO CREDITÓRIO E DA OMISSÃO DE INFORMAÇÕES
SOBRE CRITÉRIOS UTILIZADOS NA ANÁLISE DO CRÉDITO –
FLAGRANTE CERCEAMENTO DE DEFESA: Aduz que ao proferir o
despacho decisório, a autoridade fiscal não demonstrou a análise dos
relatórios com descrição das análises efetuadas, assim como, não informou
porque teria chegado à conclusão da glosa ora atacada, o citado
“detalhamento do despacho decisório” da mesma forma não apontou as
razões de não considerar o saldo negativo”.
b) DA DECADÊNCIA - DO ESGOTAMENTO DO PRAZO DE SE
DISCUTIR
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO:
“ao
contrário
do
entendimento constante no v. acórdão recorrido, tal prazo para
análise de eventual glosa, nos termos da lei também se aplica à
análise de eventual glosa de parte ou integralidade do saldo negativo.
Isso porque eventual recálculo decorrente do IRPJ, decorrente da
glosa de exclusões ou exigência de adições às respectivas bases de
cálculo, equipara-se indubitavelmente, a lançar valores nos períodos
em questão, ainda que não haja valores a recolher”. (...) “Certamente
os saldos podem ser verificados a qualquer tempo desde que dentro
do prazo legal, respeitado o prazo inserto no § 5o do art.74 da Lei
9430/96, uma vez que certamente as alterações na base de cálculo
submetem-se ao prazo decadencial dos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, não cabendo depois desse prazo o Fisco alterar o
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

resultado da pessoa jurídica, devidamente apurado e declarado, após
decorrido o prazo do art. 150, §4o do CTN”.
c) DA COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO – DO PRINCÍPIO
DA VERDADE MATERIAL: “durante o ano-calendário de 1999 a
empresa optou pela sistemática de apuração do imposto de renda com base
em balanço ou balancete de suspensão ou redução, tendo sido apurado
imposto de renda a pagar em diversos meses, no montante de R$
758.590,82 que corresponde ao resultado aritmético dos valores mensais
(jan/99 - mai/99 a nov/99) informados nas linhas 02 a 06 da Ficha 12 da
DIPJ, também demonstrado no DOC. 04”. (...) Foram essas apurações
mensais que deram suporte ao preenchimento da Ficha 13A da DIPJ que
representa a apuração anual do imposto de renda (DOC 02) na qual foi
consignada a composição do Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$
R$ 428.594,13.
d) Requereu que seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário,
reconhecendo-se a total insubsistência do despacho decisório expedido
contra a ora Recorrente, afastando-se a glosa e homologando-se, por
conseqüência, as compensações realizadas, haja vista expressa
existência de lei que normatiza o prazo decadencial (art. 150, § 4o do
CTN).

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que, com exceção do pedido de reapreciação
dos seus argumentos e pedidos, o Recurso Voluntário apresentado constitui-se basicamente em
reprodução de parte da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciadas pelo
julgador a quo.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, no que se refere à alegada preliminar de nulidade, considerando-se como se aqui
transcrito integralmente o voto da decisão recorrida na parte que interessa:
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

Voto
Cerceamento do Direito de Defesa. Concessão de Prazo Suplementar para Apresentação
de Manifestação de Inconformidade
A manifestante alega que o despacho decisório eletrônico, que indeferiu o direito
creditório pleiteado e não homologou a compensação declarada, foi emitido de forma
bastante sucinta, apresentando apenas quadros demonstrativos, sem um relatório
detalhado das análises efetuadas e conclusões que motivaram o resultado exarado.
Entende que a falta de acesso a essas informações impediu que a manifestante pudesse
tomar conhecimento a respeito dos critérios e elementos utilizados pelo ARF e dessa
forma pudesse se defender em relação a cada item utilizado para análise do crédito.
Reclama também que não pode ter vistas aos processos administrativos no
13819.902299/2011-27 e 13819.902017/2011-91, relacionados com os valores ora
cobrados e, por essas razões, requer que seja concedida a devolução do prazo para
apresentação da manifestação de inconformidade, a partir da data em que for possível
ter vista dos autos, sob pena de cerceamento do seu direito à ampla defesa, previsto no
artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
O exame do Despacho Decisório no 930899936 (e-fls. 16), cientificado à manifestante
em 16/05/2011 (e-fls. 11) revela que o mesmo foi lavrado por autoridade competente,
descreveu adequadamente os fatos, mencionou a composição das parcelas do crédito
informadas no PER/DCOMP, em contraposição às parcelas confirmadas pelo
processamento, e indicou as disposições legais pertinentes.
Além disso, ao final do item 3 “Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal”
constou a seguinte orientação caso a contribuinte desejasse obter maiores informações a
respeito da análise do crédito:
“Para informações sobre a análise de crédito, verificação de valores devedores e
emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde
Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Os documentos que poderiam ser acessados pela contribuinte no sítio da Receita Federal
do Brasil - RFB, na internet, são: i) o “PER/DCOMP DESPACHO DECISÓRIO –
ANÁLISE DE CRÉDITO”, contendo informações complementares da análise do
crédito, os termos utilizados na análise do crédito de saldo negativo, a análise detalhada
de todas as parcelas do crédito (confirmadas e não confirmadas) e o saldo negativo
utilizado em compensações anteriores à data de transmissão do PER/DCOMP; ii) e o
“PER/DCOMP
DESPACHO
DECISÓRIO
–
DETALHAMENTO
DA
COMPENSAÇÃO”.
Portanto, a todo momento, ficou disponível e acessível à interessada o detalhamento do
despacho decisório proferido e as eventuais dúvidas a respeito dos critérios e elementos
utilizados para o indeferimento do crédito pleiteado poderiam ter sido sanadas com uma
simples visita ao sítio da RFB na internet.
Não merece prosperar a solicitação de devolução do prazo para apresentação da
manifestação de inconformidade fundada no fato de não ter tido vista dos processos
administrativos no 13819.902299/2011-27 e 13819.902017/2011-91.
O processo no 13819.902017/2011-91, formalizado para dar seguimento à manifestação
de inconformidade ora em análise, é formado por documentos que são de pleno
conhecimento da manifestante, a saber: os PER/DCOMPs por ela transmitidos (e-fls.
02/15), o Despacho Decisório por ela recebido (e-fls. 16), a Análise do Crédito e o
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

Detalhamento da Compensação (e-fls. 17/19), que, como já se viu, constavam no
endereço eletrônico da RFB.
Os demais documentos são aqueles acostados pela própria contribuinte, como a
manifestação de inconformidade ora em análise e a documentação que a acompanhou
(e-fls. 22/193).
Quanto ao processo no 13819.902299/2011-27, como mencionado no quadro
“Detalhamento da Compensação, Valores Devedores e Emissão de DARF (e-fls. 19),
trata-se do processo de cobrança do débito de estimativa do IRPJ de janeiro de 2004,
cuja compensação foi pleiteada.
Desse modo, demonstrado que a contribuinte teve acesso a todas as informações
necessárias para preparar sua manifestação de inconformidade, não se vislumbra, no
caso em apreço, nenhum embaraço ao exercício do seu direito de defesa, razão pela qual
indefere-se o pedido para concessão de prazo suplementar.

Entendo que a decisão recorrida está irretocável e deve ser mantida pelos seus
próprios fundamentos.
Assim, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir no que se refere à Preliminar
de Nulidade razão pela qual não a acolho.
Os argumentos de mérito aduzidos pelo Recorrente resumem-se a:

a) Decadência do direito de revisar o saldo negativo;
b) Existência do direito creditório.

Quanto ao primeiro argumento cumpre ressaltar que o mesmo não pode ser
acolhido e já há jurisprudência majoritária pacífica nesta TO.
Cumpre ao órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do
crédito invocado em favor do sujeito passivo. Não se pode admitir que a determinação da certeza
e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo do IRPJ, possa ser aferida sem
qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de fundamento.
Ressalte-se que da análise da regularidade da composição da base de cálculo, fato
que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto, se já ultrapassado o
termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de oficio de
diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que o órgão
administrativo deve simplesmente “homologar” o saldo negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ
correspondente, e proceder à restituição ou à compensação sem aferir a certeza e liquidez dos
indébitos tributários que lhe fundamentam.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

O lançamento de ofício, apesar de ser um ato necessário à constituição do crédito
tributário, não se configura imprescindível para a determinação da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do contribuinte. Dito por outras palavras: não é porque não houve lançamento
de ofício em relação a determinado período de apuração do IRPJ, que estaria homologado o
direito creditório relativo ao saldo negativo demonstrado na DIPJ correspondente, não sendo
assim passível de qualquer verificação no âmbito da análise do pedido de restituição/compensação.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN apenas
o dever de constituir o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta que a decadência é uma
das modalidades de extinção do credito tributário (art. 156, V e VII do CTN). Todavia, não se
pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo decadencial para efetuar o lançamento,
estariam tacitamente homologados quaisquer outros fatos jurídicos tributários que pudessem
repercutir em períodos de apuração futuros.
A homologação tácita, prevista no art. 150, §4° do CTN, incide apenas sobre o
pagamento do crédito tributário efetuado pelo sujeito passivo e vinculado a uma base de cálculo
positiva sujeita à tributação (lucro real). Não há previsão legal para que a homologação tácita se
aplique aos saldos negativos do IRPJ ou da CSLL.
Cumpre assinalar que, especificamente, para a verificação da certeza e liquidez do
indébito tributário relativo ao saldo negativo, e a própria legislação estabelece não se configurar
suficiente à comprovação dos recolhimentos das antecipações e tributos, efetuados no curso do
ano-calendário. É necessário que seja verificada, também, a regularidade da determinação da
base de cálculo que lhe dá fundamento. Transcreve-se, por pertinentes, as expressas disposições
do art. 2°, §4° da Lei n° 9.430, de 1996, quando dispõe:

Art. 2°§ 4° Para efeito de determinação do de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real.

Conclui-se que o ato de Verificação da certeza e liquidez do indébito tributário,
relativo ao saldo negativo, não está limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do
ano-calendário, devendo atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base
de cálculo apurada pelo contribuinte. Consequentemente, ainda que a retificação de base de
cálculo do tributo somente seja cabível mediante lançamento de oficio, a verificação também
deve ser efetuada no âmbito da analise do pedido de compensação vinculado ao saldo negativo,
para efeito de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo.
Vale a citação de artigo publicado pelo Conselheiro Fernando Brasil que cita voto
dessa Turma de Relatoria do Conselheiro e Presidente Luiz Augusto Souza Gonçalves, conforme
abaixo:
Com entendimento semelhante, no Acórdão 1401-003.324 (sessão de 16 de abril de
2019) faz-se uma diferenciação dos institutos da decadência e da homologação tácita,
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

concluindo-se que não há que se falar em decadência para análise da liquidez do crédito
pleiteado, podendo ser exigidos os comprovantes de retenção de imposto na fonte desde
que ainda não tenha ocorrido a homologação tácita, ou seja, no prazo de cinco anos a
partir da transmissão da declaração de compensação, ainda que transcorrido prazo
superior a esse em relação à data de transmissão da DIPJ. Argumentou-se ainda que não
se aplicaria ao caso os institutos da decadência, pois não houve alteração da base de
cálculo declarada pelo contribuinte.
Ementa(s)
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2002
GLOSA DE PARCELAS QUE COMPÕEM O SALDO NEGATIVO. DECADÊNCIA.
O procedimento de verificação do saldo negativo de IRPJ utilizado em compensação
não está limitado pelo prazo decadencial de que trata o § 4o do art. 150 do CTN.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. DCTF. INAPLICABILIDADE.
O instituto da homologação tácita não se aplica às compensações anteriores a outubro
de 2003. Somente a partir da edição da MP no 135, de 30 de outubro de 2003,
convertida na Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, passa a existir prazo para
homologação das compensações declaradas, mediante a alteração do § 5o do art art. 74
da Lei n.o 9.430, de 1996.
Não há que se falar em homologação tácita nos casos de quitação de estimativas
mediante compensação via DCTF efetuada antes do surgimento da DCOMP.

Oportuno reproduzir excertos do Acórdão no 9101-004.966 da CSRF / 1a
Turma, proferido em 08 de julho de 2020:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO DE SALDO
NEGATIVO
DE
EXERCÍCIOS
ANTERIORES.
DECADÊNCIA.
INEXISTÊNCIA.
A autoridade fiscal pode, dentro do prazo de cinco anos contados da data da
apresentação da declaração de compensação (art. 74, § 5°, da Lei n. 9.430/96)
verificar, para fins de homologação do crédito pleiteado, todos os elementos
que contribuíram para a formação do saldo negativo que embasou o pedido de
compensação. Não se aplica à hipótese o instituto da decadência previsto no
CTN, visto não se tratar de constituição de crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira
Lívia De Carli Germano, que não conheceu do recurso e deu-lhe provimento.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, Viviane Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli (suplente
convocado), Caio César Nader Quintela e Andréa Duek Simantob (Presidente
em Exercício).
[...]
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora
[...]
2. Mérito
Como visto, cabe-nos decidir neste voto se o fisco pode ou não analisar o saldo
negativo do contribuinte em períodos supostamente atingidos pela decadência.
A autoridade de origem entendeu que a análise do saldo negativo de 2001,
pleiteado pelo contribuinte como direito creditório, dependeria da verificação
do saldo negativo apurado em 31 de dezembro de 2000, em razão da
compensação das estimativas mensais do IRPJ com aquele saldo.
Assim, intimou o contribuinte a apresentar os comprovantes anuais de
rendimentos e de retenção de IR na fonte mas, como visto, não obteve resposta.
Ante a não apresentação dos documentos solicitados, a autoridade promoveu o
recálculo do saldo negativo de IRPJ de dezembro de 2000, com base no IRRF
informado pelas fontes pagadoras. Ocorre que o valor apurado foi totalmente
utilizado na compensação de parte do débito da estimativa de IRPJ do mês de
outubro de 2001, de modo que o IRPJ de 2001 passou de saldo negativo para
IMPOSTO A PAGAR, no montante de R$ 137.603,28 (conforme tabelas de fls.
99/101), o que levou à conclusão de inexistência de saldo negativo no período e
consequente não homologação das compensações pleiteadas.
Esses fatos são incontroversos e já transitaram em julgado no presente
processo administrativo (por força da impossibilidade de reexame de questões
fáticas em sede de recurso especial), restando apenas a alegação do
contribuinte, no sentido de que a autoridade administrativa não poderia
verificar o saldo de IRPJ relativo ao ano 2000, visto que este já se encontraria
fulminado pela decadência.
Não procede o argumento do contribuinte, no sentido de que o despacho
decisório lavrado em 10 de maio de 2007 não poderia analisar o saldo negativo
do ano 2000.
Não se pode confundir o fenômeno da decadência, que fulmina a possibilidade
de o fisco constituir créditos tributários (conforme previsto nos artigos 150, §4o
e 173 do CTN),
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

com a situação dos autos, em que a autoridade fiscal apenas analisou o direito
creditório pleiteado, até porque a formação de saldo negativo não é fato
gerador do IRPJ.
No presente caso inexiste constituição de crédito tributário, mas somente a
necessária verificação acerca da validade, liquidez e certeza dos créditos
pleiteados pela interessada, o que configura hipótese obviamente distinta.
O instituto da decadência, tal como pleiteado pela Recorrente, não se aplica ao
caso, que é regido pelo disposto no artigo 74 da Lei n. 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo
na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pela sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Note-se que, ao mesmo tempo em que a lei faculta ao sujeito passivo a
possibilidade de compensar créditos, mediante entrega da correspondente
declaração de compensação, também confere à administração tributária o
direito de verificar a certeza e a liquidez desses créditos em até cinco anos,
contados da declaração.
E esse cenário não se confunde ou encontra obstáculo nas regras de
decadência previstas no CTN, pois aqui não se trata, como já destacado, de
constituição do crédito tributário.
A interpretação das normas jurídicas deve ser promovida dentro de critérios
mínimos de razoabilidade, visto que não faria sentido dar ao sujeito passivo a
possibilidade de exercer seu legítimo direito creditório sem a mínima
possibilidade de verificação pelo fisco, pois, do contrário, bastaria que o
interessado apresentasse a declaração no último dia antes da suposta
“decadência” para ter todo e qualquer crédito, pois mais indevido que fosse,
automaticamente homologado, tese que por óbvio não se sustenta.
Assim, penso que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois se
manifestou em consonância com o racional aqui desenvolvido (verbis):
“Como a compensação pode ser operada, ao alvitre do contribuinte, dentro
daquele prazo decadencial (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador), e isso não pode ser obstado, é imperativo lógico e do razoável e do
possível que o termo final para o fisco homologar ou não a compensação não
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

seja o mesmo segundo aquele prazo (cinco anos contados da ocorrência do fato
gerador). É por isso que o art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96 impõe como prazo
decadencial para a homologação ou não da compensação declarada pelo
contribuinte o prazo de cinco anos contado da data da entrega da declaração
de compensação.
É nessa medida e nesses termos que não vejo o preceito do art. 74, § 5°, da Lei
9.430/96 esbarrar no art. 150, § 4°, do CTN.
E, nessa linha de raciocínio, na hipótese em dissídio, não entrevejo a
consumação da decadência para a atividade fazendária de infirmar o montante
do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000, no qual se apoia a
certeza e liquidez do saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário de 2001 da recorrente, no restrito âmbito de deferir
ou não a compensação desse saldo negativo. Isso, desde que tal procedimento
tenha ocorrido no prazo do art. 74, § 5°, da Lei 9.430/96, i.e., cinco anos
contados da data da apresentação da declaração de compensação.
É o que sucede no caso em comentário: a declaração de compensação do saldo
negativo de IRPJ de 2001 fora apresentada em 15/05/03 (fl. 1) e o despacho
decisório é de 22/05/07 (fl. 99, verso) - e não de 10/05/07 como diz a
recorrente.”
Em síntese, entendo, na esteira de diversos outros julgados no âmbito dessa
CSRF, que não assiste razão à Recorrente, ante à constatação de que a
autoridade fiscal, na hipótese dos autos, exerceu seu direito de verificação,
para fins de homologação do crédito pleiteado, dentro do prazo legal, fundada
na necessidade de análise de todos os elementos que contribuíram para a
formação do suposto saldo negativo que embasou o pedido de compensação.
Tendo em vista a constatação de inexistência de saldo negativo para o período,
correta, pois, a não homologação das compensações pleiteadas.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto a essa alegada
decadência.
No mais, desde a Manifestação de Inconformidade o contribuinte alega a
existência do crédito pleiteado e alega que promoveu a juntada das provas necessárias.
Ocorre que, tanto em sede de Manifestação de Inconformidade quanto no Recurso
a requerente não trouxe nenhuma contestação ao mérito da decisão administrativa que
caracterizou a negativa de reconhecimento do direito creditório proveniente da apuração de saldo
negativo de IRPJ.
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

Desta forma, resta precluso o direito do contribuinte em sede de Recurso
Voluntário inovar e enfrentar o mérito da composição do direito creditório.
Entretanto, mesmo que ultrapassada tal questão formal em atenção ao princípio da
verdade material, o fato é que o contribuinte não traz os elementos de prova necessários à
comprovação do direito creditório alegado.
Portanto, neste momento processual, para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na declaração de compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
As informações prestadas à RFB por meio de declarações ou demonstrativos
previstos na legislação (DCTF, DIPJ, Dacon ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte, a quem cabe demonstrar, mediante adequada instrução
probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões, consoante disciplina
instituída pelo já citado artigo 16, inciso III, do PAF.
No caso em concreto, a manifestante não juntou nos autos documentação hábil
para infirmar a motivo que levou a autoridade fiscal competente a não homologar a compensação
ou comprovar o crédito alegado.
Assim, uma vez não comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, não há o que
ser reconsiderado na decisão dada pela autoridade administrativa.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
Neste sentido, é recorrente o posicionamento deste Conselho, conforme se pode
observar nos seguintes julgados:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.146 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.902017/2011-91

de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3201001.713, Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito.
A simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação
da compensação. (Acórdão no 3802002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de
29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
ERRO. A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus
de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no
3302002.124, Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
O fato é que além de nada falar sobre a composição do crédito em sede de
manifestação de inconformidade, mesmo em recurso onde o contribuinte defende a existência do
crédito o faz desacompanhado de qualquer documentação de suporte.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que teria havido um erro de fato, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por não acolher a preliminar de nulidade e no mérito negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital